Tribunal: TJMT
Processo: 0019916-89.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019916-89.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LEONEL PEDROSO - CPF: 241.182.739-34 (AGRAVANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), GERVASIO ESTEVAO DA SILVA - CPF: 104.639.681-15 (AGRAVADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 035.811.181-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DE APELAÇÃO DESERTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREPARO NÃO COMPROVADO. ART. 1.007 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE FATO OU FUNDAMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida e, ainda, não conheceu da apelação interposta pelo agravante em razão da deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal nos termos do art. 1.007 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante apresentou fundamento novo capaz de justificar a retratação da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) estabelecer se persistem os vícios que motivaram o não conhecimento dos embargos de declaração e da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

A falta de comprovação do preparo recursal após intimação gera deserção, inviabilizando o conhecimento da apelação.

O agravo interno exige demonstração de fato ou fundamento novo apto a alterar a decisão monocrática, sendo inviável sua utilização para mera reiteração de argumentos rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JORGE LEONEL PEDROSO contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Embargos de Declaração.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, o desacerto do
decisum
aduzindo que
“tentou, tempestivamente, cumprir a determinação judicial de recolhimento do preparo. Contudo, o sistema PJe não havia sido retificado para permitir a emissão da guia correspondente à reconvenção, inviabilizando o pagamento.”
.

Argumenta que
“jurisprudência pátria é firme em afastar a deserção quando comprovada a falha no sistema eletrônico do Judiciário. O TJ-AL — Agravo Interno Cível 0804351-15.2024.8.02.0000, embora tenha negado provimento ao recurso por falta de provas, estabeleceu a tese de que a alegação de falha sistêmica, quando devidamente comprovada, é suficiente para afastar a deserção. No presente caso, a situação foi devidamente informada em petição, que, reitera-se, não foi apreciada.”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, manter o regular processamento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo agravante.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3º, do CPC.

Nos termos do referido artigo, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

Ao não conhecer o recurso de Embargos de Declaração, assim me manifestei:

“(...)

Pela análise das razões recursais, depreende-se que a parte embargante introduziu argumentos dissociados da presente demanda, não atacando os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação deserto e interposto pela parte embargante. É sabido que as razões recursais constituem-se componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. A ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, acarreta o não conhecimento do recurso interposto. Como ensina Nelson Nery Jr., “são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso” (NERY JR, Nelson. Os princípios fundamentais dos recursos cíveis, 5ª ed., São Paulo: RT, 2000, p. 150). Humberto Theodoro Júnior expõe que: “[...] sem explicar os motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação).” (Curso de Direito Processual Civil, 3ª ed., vol. 1, p. 513.). Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ: “[...] Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica. [...].” (STJ – AgRg no REsp nº 1.241.594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma. J. 21.6.2011). “[...] De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido. [...].” (STJ – AgRg no Ag nº 1.056.913/SP, Rela. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma. J. 6.11.2008). “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NÃO CONHECIMENTO - ART. 514, II, DO CPC - VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa o apelante de atacar especificamente os fundamentos da sentença em suas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC, caracterizando a deficiente fundamentação do recurso. 2. Precedentes do STJ. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ – REsp nº 620.558/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJ 20.6.2005, p. 212). Na mesma esteira, seguem os julgados deste e. Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REQUISITOS NÃO VERIFICADOS – CPC, ART. 535 E 536 – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatando-se que as razões dos embargos de declaração estão totalmente dissociadas do acórdão embargado, violando as disposições dos arts. 535 e 536, ambos do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.” (TJMT – EMB nº 14.232/2015, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câm. Cív. J. 9.6.2015, DJe 16.6.2015). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença, impõe-se o não conhecimento do apelo ante a inobservância do princípio da dialeticidade, previsto no artigo 514, II, do CPC.” (TJMT – RAC nº 979/2011, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câm. Cív. J. 20.7.2011). Dispositivo. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.“

No que diz respeito ao Recurso de Apelação, assim decidi:

“Sabe-se que a ausência de preparo recursal afronta aos mandamentos dos artigos 1.007 do CPC, in verbis:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (sem grifos no original).

Como relatado, intimada para providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, a parte recorrente permaneceu silente ao comando, deixando escoar o prazo sem qualquer justificativa.

Assim sendo, o apelo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.

A propósito:

“CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREPARO MESMO APÓS A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ART. 1.007, § 4º DO CPC. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação nº 1005784-73.2016.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 29.9.2016, v.u. – sem destaques no original).

“PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1º APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC nº. 3.439/2013, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (...)” (Ap nº. 56840/2017, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07/10/2017, publicado no DJE de 13/10/2017).

“INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.” (Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014).

Dispositivo.

Com estas considerações, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.”

Ao analisar as razões do presente Agravo Interno, verifico que o recorrente não traz qualquer elemento fático ou jurídico novo, que não tenha sido objeto de apreciação na decisão monocrática. A argumentação desenvolvida limita-se a reiterar, com outras palavras, os mesmos fundamentos já expostos na petição do Agravo de Instrumento, manifestando claro inconformismo com a conclusão alcançada por este Relator.

Portanto, não há razões para modificar a decisão agravada, que está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO do Agravo Interno, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025